Tribunal: TJDFT
Processo: 0700439-90.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Conflito de competência. Ação anulatória de ato administrativo. Inclusão de particular em cadastro da Codhab. Inexistência de discussão sobre imóvel público. Competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (suscitante) e Juízo da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (suscitado), nos autos de ação anulatória de ato administrativo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ação anulatória do ato administrativo que incluiu a parte autora em cadastro da Codhab.
III. Razões de decidir
3. A Lei no 12.153/2009 estabelece a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para causas cujo valor não exceda 60 salários-mínimos, salvo hipóteses expressamente previstas no art. 2o, § 1o.
4. A exceção prevista no art. 2o, §1o, II, da Lei de Regência (“causas sobre bens imóveis públicos”) exige relação jurídica direta com o imóvel público, em demandas de natureza dominial, possessória, demarcatória, indenizatória por desapropriação ou outras correlatas.
5. A ação anulatória que se limita a discutir a legalidade de ato administrativo de inclusão da autora em cadastro interno da CODHAB possui natureza estritamente administrativa e não diz respeito a bens imóveis públicos.
IV. Dispositivo
6. Declarada a competência do juízo suscitante.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/2009, art. 2o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 20110020177229CCP, Rel. Des. José Divino, j. 21/11/2011.